Tribunal: TJBA
Processo: 8000695-84.2021.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000695-84.2021.8.05.0220 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: 99 TÁXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. Advogado(s): FÁBIO RIVELLI APELADO: JARBSON DE SOUZA ROCHA WARNOR Advogado(s): UESLEI DOS SANTOS BUNIM ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PLATAFORMA 99 TECNOLOGIA LTDA. CONTRATAÇÃO DE PARCEIRO. LIBERDADE DA EMPRESA DE DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA. PREVISÃO CONTRATUAL. REGRAS E POLÍTICAS DE USO DO APLICATIVO. APELADO. INOBSERVÂNCIA. FRAUDE COMPROVADA. CORRIDAS FICTÍCIAS. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000695-84.2021.8.05.0220, tendo como apelante e apelado, as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.